Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO DE CONSUMO. VALOR EXCESSIVO. CIRCUNSTÂNCIAS INTERNAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NO HIDRÔMETRO. NORMALIZAÇÃO DO CONSUMO APÓS A TROCA. RECÁLCULO DAS FATURAS. NECESSIDADE.
1. Diante da comprovação pelo consumidor da média de consumo de água de sua unidade, e, portanto, de fato constitutivo de seu direito, cabe à Concessionária desincumbir-se do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito consumidor (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
2. Diante de elevado valor de fatura, baseada em consumo de água muito superior à média dos meses anteriores, sem prova do efetivo consumo pelo consumidor, é necessário o recálculo das contas com base em consumo médio anterior.
3. Apelação desprovida.